Tribunal: STF
Processo: RE 1350385
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em juízo de retratação, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/55. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE DE RISCO. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE APOSENTADORIA QUE ENCONTRAM COMPATIBILIDADE COM A NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 40, § 4°, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVENTOS INTEGRAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A matéria, de cunho eminentemente excepcional, coaduna-se com o entendimento regulamentado no art. 40, § 4°, da Constituição Federal. 2. O texto constitucional deixou ao legislador, mediante a edição de lei complementar, a escolha das atividades que se submeteriam a regras outras de aposentadoria que não aquelas previstas no regulamento geral. Nesse cenário, dada a natureza especial da atividade policial no critério de perigo e risco funcional, se estabeleceu que o direito à aposentadoria integral seria obtido mediante a comprovação das condições dispostas em lei extravagante. 3. O servidor policiai civil que conte com mais de trinta anos de serviço e mais de vinte anos de efetivo exercício no cargo de natureza estritamente policial, tem direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, nos termos da Lei Complementar Federal n. 51/85, calculados com base na totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 4. Segurança concedida” (edoc. 2, fl. 15-16). 



    O entendimento foi mantido em sede de juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE DA POLICIA. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES SÃO EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ADEQUAÇÃO DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE À INTEGRALIDADE DE SUA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 51/85 QUE REGULAMENTA O §4º, DO ART. 40, CF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Os temas estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria: 26 - Concessão de aposentadoria especial a policiais civis nos termos da Lei Complementar n° 51/95. 139 - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade reinuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. 2. A controvérsia apresentada no mandamus refere-se à possibilidade de concessão de aposentadoria especial a integrante de carreira da Policia Civil do Estado do Piauí, com provimentos integrais, na esteira do art. 1°, inc. IL, a, da Lei Complementar n 51/1985. A matéria, de cunho eminentemente excepcional, coaduna-se com o entendimento regulamentado no art. 40, § 4°, da Constituição Federal, segundo o qual é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime que trata o artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores que exerçam atividades de risco. 3. Verifica-se que o impetrante não preenchia os requisitos de aposentadoria até o dia 20/02/2004, assim como não preenche os requisitos estabelecidos nas Emendas Constitucionais de transição para a obtenção da integralidade e paridade. Com efeito, o próprio texto das Emendas Constitucionais possui disposição expressa em que excepciona as hipóteses de inaplicabilidade quando a aposentadoria se dá nos termos do artigo 40 da Constituição Federal. 4. O Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí já firmou reiteradamente a inaplicabilidade das regras de transição à hipótese regida pela Lei Complementar n° 51/85, que regulamentou o artigo 40, §4°, da Constituição Federal. Entendimento o qual compactuo pela observância ao principio da colegialidade. 5. Segurança concedida. ” (edoc. 3, fls. 37-38)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, artigos 2º e 6º da EC nº 41/03.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão combatido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE nº 567.110/AC-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, com repercussão geral reconhecida, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/85 pela Constituição da República. O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe de 11/4/11).



    Nesse sentido, anotem-se: ARE nº 1.073.324SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/9/17; ARE nº 1.037.740/PI, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/4/17; e ARE nº 994.120/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/4/17.



    Ademais, para divergir da conclusão da instância de origem de que o autor, ora recorrido, preencheu todos os requisitos suficientes para concessão da aposentadoria especial com garantia da integralidade demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. A propósito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial de policial civil, idade mínima. 3. Necessidade de análise de lei local – Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.062/2008 e do conjunto fático probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 das Súmula de Jurisprudência desta Corte. 4. Carência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 822.263/SP; Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/8/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE Nº 775.155/SP-AgR Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. Aplicável, na espécie, a Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 915.807/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/4/16). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente